Tribunal: TJBA
Processo: 8069481-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069481-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: TANIA CRISTINA ALVES DE SANTANA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MANUTENÇÃO DE EX-EMPREGADA APOSENTADA EM PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ABUSIVO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ CONTRATUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TANIA CRISTINA ALVES DE SANTANA contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para restabelecimento de plano de saúde. A beneficiária, idosa e aposentada, teve seu plano coletivo migrado unilateralmente para a modalidade individual com reajuste superior a 1.400%.

II. Questão em discussão

A discussão consiste em verificar o direito da ex-empregada aposentada à manutenção do plano de saúde coletivo empresarial, nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.656/98, e a abusividade do reajuste imposto pela operadora.

III. Razões de decidir

A lide deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor e dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito social à saúde. A beneficiária, idosa e aposentada, ostenta vulnerabilidade agravada por sua condição clínica. O contrato de plano de saúde não encerra apenas uma relação mercantil, mas possui função social intrínseca voltada à preservação da vida e incolumidade física, o que impõe a observância estrita da boa-fé objetiva e do dever de assistência.

O direito de manutenção da Agravante é regido pelo art. 31 da Lei nº 9.656/98, e não pelo art. 30, como equivocadamente consignado na decisão de piso. Enquanto o art. 30 se destina a empregados demitidos sem justa causa, o art. 31 protege especificamente o aposentado que contribuiu para o plano.

A imposição de reajuste superior a 1.400% e a migração unilateral para plano individual configuram conduta abusiva e fraude à lei. Tal prática viola o art. 51, IV e § 1º, II e III, do CDC, por romper o equilíbrio contratual e impor desvantagem exagerada. Ademais, o Tema Repetitivo 1034 do STJ estabelece a paridade entre ativos e inativos, exigindo que estes últimos sejam mantidos no plano coletivo único, com as mesmas condições de cobertura e modelo de pagamento, vedando-se a criação de planos específicos e onerosos para inativos.

O perigo de dano é iminente pois a Agravante é portadora de uma condição genética que a expõe a um risco alto e iminente de desenvolver câncer, necessitando de acompanhamento, consoante relatórios médicos acostados aos autos de origem.

Com o julgamento definitivo do mérito do Agravo de Instrumento, o Agravo Interno que questionava a decisão liminar perde seu objeto, ficando prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8069481-25.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante TANIA CRISTINA ALVES DE SANTANA e, como Agravado HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

Acordam os desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade de sua turma julgadora, em dar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3